Tribunal: TJSP
Processo: 1006565-90.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. Serasa "Limpa Nome". Incidência do CDC. Responsabilidade solidária dos réus, fornecedores de serviços, nos termos dos artigos 3o e 7o, do CDC, sendo certo que a pretensão da apelante poderá ser exercida em face do seu parceiro, mediante ajuizamento de ação regressiva. Indenização por danos morais. Não cabimento, in casu. Comprovado

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. Serasa "Limpa Nome". Incidência do CDC. Responsabilidade solidária dos réus, fornecedores de serviços, nos termos dos artigos 3o e 7o, do CDC, sendo certo que a pretensão da apelante poderá ser exercida em face do seu parceiro, mediante ajuizamento de ação regressiva. Indenização por danos morais. Não cabimento, in casu. Comprovado apontamento em nome do autor anterior ao ajuizamento da ação, junto aos cadastros de inadimplentes. Aplicabilidade da Súmula 385, do STJ. Precedentes. Honorários advocatícios de sucumbência. Valor arbitrado em primeiro grau que comporta majoração, conforme os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do §2o, do artigo 85, do CPC. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DO RÉU.